Tribunal: STJ
Processo: 0341565-37.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033652 - PE (2025/0341565-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANTONIO GILSON PESSOA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL LUIS NUNES DA SILVA - PE032494
VITOR DE AQUINO VALÕES - PE055220
CARLOS RAFAEL BARRETO DE MIRANDA - PE056550
EDER AMARO DOS SANTOS JUNIOR - PE062975
FERNANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS - PE062984
JOÃO VICTOR ALBUQUERQUE DA SILVA - PE066158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE
CORPUS
DROGAS. DOSIMETRIA PENAL. DECISÃO ACOBERTADA PELA COISA

JULGADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO
IMPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, no qual a defesa busca a redução da pena-base e da fração da
causa de aumento do
III, da Lei de Drogas - ao agravante condenado pelo delito de tráfico
art. 40,
de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio para reexaminar a dosimetria penal de condenação já transitada em julgado.
3. Outra questão é saber se há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça não admite o
como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal quando não houve inauguração de sua competência, conforme o
alínea e,
art. 105, inciso I,
da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA52294248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 6b99ba85-1912-4aa1-9ed5-49151dd4f9d9

5. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a concessão de habeas
de ofício, nos termos do § 2o do
do Código de Processo Penal.
corpus
art. 654
6. A decisão agravada foi mantida com base em argumentos que encontram amparo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O
não é admissível como substitutivo de revisão criminal
habeas corpus
para revisão de dosimetria penal de condenação já transitada em julgado, sem inauguração da
2.
competência do STJ.
A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
I, "e"; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 940.391/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJEN de
STJ, STJ, AgRg no HC n. 958.212/SP, Rel. Min. Messod
24/3/2025;
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 961.564/SC, Rel. Min.
19/3/2025;
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 11/3/2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 6b99ba85-1912-4aa1-9ed5-49151dd4f9d9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033652 - PE (2025/0341565-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANTONIO GILSON PESSOA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RAFAEL LUIS NUNES DA SILVA - PE032494
VITOR DE AQUINO VALÕES - PE055220
CARLOS RAFAEL BARRETO DE MIRANDA - PE056550
EDER AMARO DOS SANTOS JUNIOR - PE062975
FERNANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS - PE062984
JOÃO VICTOR ALBUQUERQUE DA SILVA - PE066158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS.
CORPUS
DOSIMETRIA PENAL. DECISÃO ACOBERTADA PELA COISA JULGADA.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, no qual a defesa busca a redução da pena-base e da fração
da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas - ao agravante condenado pelo delito de
tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
como substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio para reexaminar a dosimetria penal de condenação já transitada em julgado.
3. Outra questão é saber se há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51413940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:36
Código de Controle do Documento: 61d051cb-eda6-4aaa-8c5b-6ea7f9480559

4. O Superior Tribunal de Justiça não admite o
como substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal quando não houve inauguração de sua competência, conforme o art. 105, inciso I, alínea
e, da Constituição Federal.
5. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a concessão de habeas
de ofício, nos termos do § 2o do art. 654 do Código de Processo Penal.
corpus
6. A decisão agravada foi mantida com base em argumentos que encontram amparo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O
não é admissível como substitutivo de revisão criminal
habeas corpus
para revisão de dosimetria penal de condenação já transitada em julgado, sem inauguração da
2.
competência do STJ.
A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado impede a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 940.391/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJEN de
; STJ, STJ, AgRg no HC n. 958.212/SP, Rel. Min.
24/3/2025
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 961.564/SC,
19/3/2025
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
.
11/3/2025
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por ANTONIO GILSON PESSOA DOS
de decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 72-77).
SANTOS
habeas corpus
O agravante afirma, em suma, ser ilegal a aferição da natureza e da quantidade de
droga como vetores autônomos, uma vez que se trata de único fator nos termos do art. 42 da Lei
11.343/2006. Reitera ser equivocada a fração de 1/4 aplicada na terceira fase da dosimetria (art.
40, VI).
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao colegiado, a fim de
redimensionar a sanção penal.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA51413940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:36
Código de Controle do Documento: 61d051cb-eda6-4aaa-8c5b-6ea7f9480559

VOTO

O agravo não comporta provimento.
Preliminarmente, conforme se observa no site do Tribunal de origem, na Ação Penal
n. 0004732-78.2012.8.17.0220, o acórdão impugnado transitou em julgado em
, com
23/5/2016
baixa definitiva em
, o que confere a este
9/6/2016
habeas corpus nítidas características
, uma vez que busca desconstituir decisão acobertada pela coisa julgada. Nota-se que
revisionais
a defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena.
No ponto, cumpre destacar que, diante do número excessivo e crescente de habeas
o Supremo Tribunal Federal e esta Corte tem decidido pela inadmissibilidade do uso do
corpus,
como substitutivo de recurso próprio,
writ
ressalvadas as hipóteses de concessão da ordem, de
.
ofício, quando verificada manifesta ilegalidade no ato judicial atacado
Portanto, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso, fica assegurado ao réu a
possibilidade de ser beneficiado com a ordem de
, de ofício, se constatado pelo
habeas corpus
julgador alguma violência ou coação em sua liberdade de locomoção, - conforme reafirmado no
art. 647-A do CPP, segundo redação incluída pela Lei n. 14.836/2024.
Nesse contexto, uma vez priorizando o uso racional do
e a sistemática
habeas corpus
recursal estabelecida pelo CPP, deixo de conhecer do recurso, notadamente porque não se
identifica manifesta ilegalidade imposta ao réu (e-STJ, fls. 32-65).
A seguir, os julgados que respaldam esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de impetração de
habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à
revisão criminal.
2. Revela-se inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior Tribunal,
analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Sem descurar de sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do
apelo especial, o que enfraquece a delimitação de teses para a uniformidade e a
previsibilidade do sistema jurídico.
3. Conforme a compreensão desta Corte Superior, "a concessão da ordem de ofício é
de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência" (AgRg no AREsp n. 2.565.957/TO, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
),
9/9/2024
11/9/2024
o que não se verifica na hipótese.
Documento eletrônico VDA51413940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:36
Código de Controle do Documento: 61d051cb-eda6-4aaa-8c5b-6ea7f9480559

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 940.391/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
24/3/2025

Direito processual penal. Agravo regimental.
substitutivo de revisão
Habeas corpus
criminal. Inadmissibilidade. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado como substitutivo de revisão criminal, em razão de condenação já
transitada em julgado.
2. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a concessão de
habeas corpus para alterar o regime de cumprimento de pena de semiaberto para
aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
conforme o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o habeas corpus como
substitutivo de revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem que
tenha havido inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Outra questão é saber se há ilegalidade flagrante no julgado impugnado que
justifique a concessão de habeas corpus de ofício.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do habeas corpus manejado como
substitutivo de revisão criminal quando não houve inauguração de sua competência,
conforme o art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal.
6. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2o do art. 654 do Código de
Processo Penal.
7. A decisão agravada foi mantida com base em argumentos que encontram amparo
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não é admissível como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal para condenação já transitada em julgado, sem inauguração da
competência do STJ. 2. A inexistência de ilegalidade flagrante no julgado impugnado
impede a concessão de habeas corpus de ofício."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, e; CPP, art. 654, §
2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 903.400/RS, de minha
relatoria, Quinta Turma, DJe 17.6.2024; STJ, AgRg no HC 885.889/RS, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13.6.2024.
(AgRg no HC n. 958.212/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
19/3/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INADEQUAÇÃO DO
COMO SUBSTITUTIVO DE
CORPUS
HABEAS CORPUS
RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51413940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:36
Código de Controle do Documento: 61d051cb-eda6-4aaa-8c5b-6ea7f9480559

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não
cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão
criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto do remédio heroico.
2. A concessão de habeas corpus de ofício é possível apenas em casos de manifesta
ilegalidade, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, o que
não se verifica no presente caso, dada a condenação concomitante por associação
para tráfico, o que sugere não ser para consumo próprio a ainda que pequena
quantidade de droga apreendida, necessitando-se extenso revolvimento de acervo
fático-probatório para se concluir em sentido diverso.
3. Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 654, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2.9.2024; STJ, AgRg no HC n.
834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18.9.2023; STJ,
AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 3.9.2024.
(AgRg no HC n. 961.564/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
11/3/2025

Ademais, em consulta na base de dados desta Corte, verifica-se que o pedido de
redução da pena-base, na Ação Penal n. 0004732-78.2012.8.17.0220, já foi objeto de análise no
julgamento do HC no 586739/PE, julgado em
. Logo, no ponto, este
14/9/2020
habeas corpus
trata-se de mera reiteração de outro feito razão pela qual não merece conhecimento.
,
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM WRIT
ANTERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. No mais, os fundamentos da prisão preventiva do agravante já foram analisados
por decisão desta relatoria proferida no bojo do RHC n. 213.021/MG. Naquela
oportunidade, ressaltou-se que a segregação cautelar está devidamente fundamentada
na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da
conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida (21,9 g de cocaína), que
não pode ser considerada insignificante, sobretudo considerando o seu elevado
potencial lesivo, e pelo fato de o réu ser apontado como fornecedor de drogas para
terceiros, sendo responsável por trazer grande quantidade de drogas para que
traficantes menores a distribuam na cidade de Itamogi.
5. Com efeito, "[...] a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem
qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a
Documento eletrônico VDA51413940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:36
Código de Controle do Documento: 61d051cb-eda6-4aaa-8c5b-6ea7f9480559

postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus"
(AgRg no HC n. 190.293, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 20/10/2020
, DJe
).
19/11/2020
6. Ainda, a apresentação de proposta formal de emprego, declarações abonatórias,
informação sobre residência fixa e dados de primariedade não são suficientes afastar
a periculosidade do agente, já reconhecida por esta Corte Superior no writ impetrado
anteriormente. Conforme a jurisprudência desta Corte, é firme o entendimento de que
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si só, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a sua decretação.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 993.531/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
2/6/2025

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO. EXCESSO DE
PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. É definido nesta Corte Superior que a prolação de decisão unipessoal pelo relator
não representa violação do princípio da colegialidade, pois expressamente prevista no
art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e alinhada ao
entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ na Súmula n. 568.
2. A análise dos requisitos da prisão preventiva já foi objeto de apreciação por este
Tribunal nos autos do HC n. 927.543/SP. A apreciação anterior do Superior Tribunal
de Justiça em outros autos impede a realização de novo exame da questão.
3. No tocante ao alegado excesso de prazo, considerando o número de réus e a
complexidade do processo, que envolveu quebra de sigilo de comunicações
telefônicas, perícia em sistemas de computação e a análise de múltiplos pleitos
defensivos, não se constata uma demora injustificada para a realização da audiência
de instrução, devidamente marcada, tendo em vista, inclusive, todas as diligências
necessárias para a sua realização.
4. Desse modo, não se verifica descaso ou mora estatal na ação penal quando a
sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou
de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há que se falar em
ilegalidade por excesso de prazo.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 954.532/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
5/3/2025
12/3/2025

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51413940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:36
Código de Controle do Documento: 61d051cb-eda6-4aaa-8c5b-6ea7f9480559

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.033.652 / PE
Número Registro: 2025/0341565-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0047327820128170220 47327820128170220 5019015600302201213
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL LUIS NUNES DA SILVA
ADVOGADOS : RAFAEL LUIS NUNES DA SILVA - PE032494
VITOR DE AQUINO VALÕES - PE055220
CARLOS RAFAEL BARRETO DE MIRANDA - PE056550
EDER AMARO DOS SANTOS JUNIOR - PE062975
FERNANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS - PE062984
JOÃO VICTOR ALBUQUERQUE DA SILVA - PE066158
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: ANTONIO GILSON PESSOA DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: BRUNO GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: TIAGO ANDERSON VENTURA BESERRA
CORRÉU
: FLAVIO DA SILVA QUEIROZ
CORRÉU
: JANAILSON DA SILVA JERONIMO
CORRÉU
: KATIA DA SILVA BEZERRA
CORRÉU
: ARAINA PESSOA DO NASCIMENTO BEZERRA
Documento eletrônico VDA52267377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:49:53
Código de Controle do Documento: 8d383149-d977-45bf-b021-3ffb24f0869d

CORRÉU
: FRANKLIN DENIS DE FRANCA CAVALCANTI
CORRÉU
: JANDSON FERNANDES BEZERRA DE SOUZA
CORRÉU
: MARILENE FERREIRA DA SILVA AMARAL
CORRÉU
: CARLA MARIA DA SILVA
CORRÉU
: JOSE CARLOS FELIX DO NASCIMENTO
CORRÉU
: UELITANIA PESSOA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: ADRIANA FERREIRA SILVA AMARAL
CORRÉU
: CARLOS MAGNO DE LIMA
CORRÉU
: JAIRA BENTO DA SILVA
CORRÉU
: JULIETE BARBOSA LACERDA DE SIQUEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO GILSON PESSOA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : RAFAEL LUIS NUNES DA SILVA - PE032494
VITOR DE AQUINO VALÕES - PE055220
CARLOS RAFAEL BARRETO DE MIRANDA - PE056550
EDER AMARO DOS SANTOS JUNIOR - PE062975
FERNANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS - PE062984
JOÃO VICTOR ALBUQUERQUE DA SILVA - PE066158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:49:53
Código de Controle do Documento: 8d383149-d977-45bf-b021-3ffb24f0869d